Tribunal: TJSP
Processo: 1002915-53.2024.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DISCUSSÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE TABELA PRICE E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Inconformismo da autora (mutuária) contra a r. sentença que julgou improcedente a ação – O sistema francês de amortização (Tabela Price) de financiamentos não configura a priori capitalização de juros, a verificação de eventual capitalização decorrente do método depende da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DISCUSSÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE TABELA PRICE E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Inconformismo da autora (mutuária) contra a r. sentença que julgou improcedente a ação – O sistema francês de amortização (Tabela Price) de financiamentos não configura a priori capitalização de juros, a verificação de eventual capitalização decorrente do método depende da análise de cláusulas contratuais e prova pericial (REsp 1.124.552-RS) – Porém, no caso, as partes celebraram, em seis de dezembro de 2023, renovação de empréstimo consignado, ou seja, contrato bancário, e a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – Logo, na hipótese, não é necessário verificar a utilização ou não da Tabela Price, pois, ainda que a capitalização de juros fosse resultante desse sistema, não constituiria irregularidade – A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano deve ser pactuada de forma expressa e clara; para isso é suficiente que no contrato haja previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (REsp 973.827-RS) – No contrato em questão, a taxa de juros anual é de 19,42% e a mensal de 1,49%, de modo que a taxa de juros anual supera o duodécuplo da mensal e torna válida a capitalização estabelecida – Questões não abordadas no recurso, como a alegação de venda casada (apreciada na r. sentença) não integram a controvérsia recursal, pela extensão do efeito devolutivo da apelação (REsp 1.909.451-SP) – Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, ressalvada a concessão da gratuidade processual.